Tribunal: TJMT
Processo: 1011801-73.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1011801-73.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[IMISSÃO, ACESSÃO, LIMINAR]

RELATOR
A
:

EXMA. SRA. DRA.
TATIANE COLOMBO
(JUÍZA DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL)

Turma Julgadora:
[D
RA
. TATIANE COLOMBO,
DES. MÁRCIO VIDAL
,
DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
]

Parte(s):

[FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), MARIA MADALENA PAIVA RIBEIRO - CPF: 361.658.161-34 (AGRAVANTE), EPÓLIO DE JOSE HONORATO NETO registrado(a) civilmente como JOSE HONORATO NETO - CPF: 177.603.301-97 (AGRAVADO), CARLOS DALY DALCOL TREVISAN - CPF: 003.208.709-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOSÉ HONORATO NETO (AGRAVADO), EPÓLIO DE JOSE HONORATO NETO registrado(a) civilmente como JOSE HONORATO NETO - CPF: 177.603.301-97 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MAURICIO HONORATO - CPF: 561.036.629-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SINVALDO TOMAZ DE AQUINO - CPF: 284.529.091-87 (TERCEIRO INTERESSADO), UMUARAMA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: 14.326.330/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), CIRILO ALMEIDA SOUSA - CPF: 021.654.221-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCUS VINICIUS UCHOA - CPF: 362.743.307-63 (TERCEIRO INTERESSADO), COLONIZADORA GAUCHA LTDA - CNPJ: 14.910.731/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOIMAGE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA - ME - CNPJ: 06.923.500/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), CARLOS NAVES DE RESENDE - CPF: 482.404.271-20 (ADVOGADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. MAR
CIO VIDAL, EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA E INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA EMBARGANTE NA POSSE DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC.

RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido liminar para suspender o cumprimento de sentença e manter provisoriamente a embargante na posse de imóvel, alterando também o valor da causa para refletir o valor econômico do bem em discussão.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve a verificação da presença dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência, que inclui a probabilidade do direito e o perigo de dano; e a adequação do valor da causa ao valor patrimonial do imóvel objeto do litígio.

III. Razões de decidir

3. Observa-se que o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido, e, portanto, a retificação pelo juízo de origem está de acordo com a jurisprudência do STJ, que estabelece tal critério para ações possessórias, mesmo sem proveito econômico imediato.

4. No que tange ao pedido de suspensão da execução e manutenção da posse, restou não configurada a probabilidade do direito. A embargante não apresentou elementos inequívocos que comprovem a posse ou domínio sobre o imóvel, e, ademais, o agravado já havia sido imitido na posse anteriormente, fato que enfraquece as alegações da embargante quanto à verossimilhança do direito arguido.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"O valor da causa em ações possessórias deve corresponder ao valor patrimonial do bem, independentemente de proveito econômico imediato, e a tutela de urgência exige prova inequívoca do direito alegado."

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (
RELATORA
- JUÍZA
DE DIREITO
CONVOCADA
):

Senhor Presi
dente,

A
ntes de adentrar

na leitura do
relatório
,
cumpre-me
decidir

sobre
uma
petição avulsa

anexada

a
os auto
s
,
a qual questiona o fato de
em outra ação
ter me dado por suspeita
,
por motivo de foro íntimo
,

em
razão da atuação d
o

advogado
Carlos
Naves de Rezende.

A
penas

registro
que,

minha
suspeição, é motivo de foro íntimo analisado naquele feito.

Manifesto

brevemente

que a questão da suspeição por foro íntimo está amparada na Lei Orgânica da Magistratura Nacional
, ou seja, o
direito de declarar
a
suspeição

quando se julgar necessário
.

F
azer uso desse direito

é justamente

para manter a integridade e confiança no julgamento daquele feito ou dos feitos que foram indicados pela minha pessoa, enquanto magistrada.

Ademais, como o próprio nome sugere, não há necessidade de justificativa para essa suspeição, exatamente para preservar a imparcialidade e a tranquilidade das partes envolvidas.

É importante ressaltar que essa prerrogativa não implica em qualquer juízo prévio de mérito, mas visa à lisura processual.

Ne
ste caso, e nos outros em que previamente não me decla
rar
suspeita, seja por foro íntimo ou por outro
s quaisquer
motivo
s, estou apta, a
meu ver
,
par
a continuar na relatoria e no julgamento do presente feito.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
FÁBIO
LUIS DE MELLO OLIVEIRA, OAB
/
MT

6848-B
:

Antes de começar a minha sustentação oral,
esclare
ço
que
a petição que acostei aos autos foi direcionada a
Dr.
Tatiane

como relatora do processo, mas para que fosse
consultada a D
esa
. Maria Helena e a D
es
a.

Marilsen
,
porque elas

se deram por suspeitas nos processos, não tinha notícias da
relatora
.

Então
,
não há qualquer arguição, e o pleito que se faz é para que não ocorresse

uma
nulidade,
porque
de repente
a Desa. Maria Helena e a Desa
Marilsen
não
teriam conhecimento de quem seria
m
os advogados que estariam laborando no processo e que há identidade, sim
,
daquele processo com este.

Apenas para esclarecer que não foi arguida qualquer suspeição
,
e sim para evitar nulidade.

Essa foi a tônica da manifestação.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (
RELATORA - JUÍZA
DIREITO
CONVOCADA):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
M
ARIA MADALENA PAIVA RIBEIRO
contra a decisão proferida nos autos dos Embargos de Terceiro nº 1000406-49.2024.8.11.0044, em que figura como parte contrária
ESPÓLIO DE JOSÉ HONORATO NETO
, perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT que retificou o valor da causa, bem ainda, indeferiu, liminarmente, a suspensão do Cumprimento de Sentença nº 1003349-73.2023.8.11.0044 e a manutenção provisória da embargante/agravante na posse do imóvel objeto da matrícula nº. 2.090.

Em suas razões, alega a parte agravante que a tabela do INCRA não é e não pode ser referência para precificar o valor do hectare na região, devendo ser levado em consideração quanto de área efetivamente explorada há, bem como a tabela de valores utilizada pela Agravante, emitida pela própria Prefeitura de Paranatinga, há de ser considerada, mesmo porque é a referência para o pagamento do ITBI.

Afirma que a área objeto da imissão e sobre a qual a Agravante se exsurge, está devidamente delimitada no laudo encomendado pelo próprio Agravado e acostado no Cumprimento de Sentença, bem como a área versada nos autos como pontuado, não é titulada a favor da Agravante, mas sim titular do direito possessório desde 1972.

Aduz ser incontroverso que a área objeto da imissão é a mesma ocupada parcialmente pelos arrendatários, sob a égide de contrato de arrendamento celebrado com a Agravante e com Carlos Trevisan.

Defende que não perdeu a posse, pelo contrário, teve seu uso efetivo até os dias atuais, quando do cumprimento do mandado de imissão a favor do Agravado.

Assevera que, ante o decidido na ação de divórcio com o sr. Carlos Trevisan, a área objeto da Reivindicatória a ela também restou reservada, isto é, é
co-possuidora
dos 2.951 hectares.

Atesta que o julgamento da ação Reivindicatória não pode produzir efeitos em face da Agravante, pois a ela não foi dada a oportunidade de se defender.

Informa que parte da área
se encontra
arrendada e os 06 (seis) proprietários de imóveis contíguos ou próximos da fazenda reconhecem a Agravante como efetiva possuidora da Fazenda Umuarama, da qual os 2.951 hectares fazem parte.

Requer a concessão de liminar para suspender o Cumprimento de Sentença nº 1003349-73.2023.8.11.0044, em especial a imissão na posse do imóvel objeto da matrícula 2.090, inclusive contra a empresa M2W PROPERTIES HOLDING LTDA, mantendo a Agravante na posse, consoante dicção do artigo 678 do CPC.

No mérito, requer seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão de piso, fixando como valor da causa o valor venal do imóvel, qual seja, R$ 7.377.500,00 e que seja confirmada a tutela de urgência, até o trânsito em julgado dos Embargos de Terceiro.

O pedido liminar foi deferido em parte para determinar a manutenção provisória da embargante/agravante na posse da área de matrícula n.º 2.090, do CRI de Paranatinga, até julgamento do mérito recursal (ID 213071170).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 213485245).

Agravo Interno interposto por ESPÓLIO DE JOSÉ HONORATO NETO, neste ato representando por seu Inventariante JOSÉ MAURÍCIO HONORATO (ID 213736175).

Em sede de Juízo de Retratação, foi revogada a tutela recursal concedida (ID 213995658).

Contraminuta da parte agravada (ID 218658193).

É o relato do necessário.

SUSTENTAÇÃO ORAL

U
SARAM
DA PALAVRA
OS
ADVOGADOS
:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA
,
OAB
/
MT

6848-B
E
MARCELO SOUZA DE BARROS, OAB/GO 31153-O

V O T O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (
RELATORA - JUÍZA
DE DIREITO
CONVOCADA):

Egrégia Câmara,

A questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Assim, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Nos termos do artigo 678, do CPC, restando suficientemente provado o domínio ou a posse, o juiz deverá determinar não só
a suspensão das medidas constritivas, como também a manutenção ou a reintegração provisória da posse, quando solicitado.

Versa o litígio originário sobre Ação de Embargos de Terceiro nº 1000406-49.2024.811.0044, movida por MARIA MADALENA PAIVA RIBERITO em desfavor de ESPÓLIO DE JOSÉ HONORATO NETO, perante a 2ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, cujo objeto é a imissão na posse do imóvel rural denominado "Entre Rios", com área 2.951,00
has
, localizado no município de Paranatinga/MT, matrícula 2090, do CRI de Paranatinga-MT.

Pretende a embargante invalidar a sentença proferida nos autos da Ação Reivindicatória nº. 0002363-98.2007.8.11.0044, que originou o Cumprimento de Sentença nº 1003349-73.2023.8.11.0044.

Na referida demanda, pugnou pela concessão de tutela de urgência para que seja determinada a suspensão do Cumprimento de Sentença nº 1003349-73.2023.8.11.0044, em especial a imissão na posse do imóvel objeto da matrícula nº. 2.090, mantendo a Embargante na posse do imóvel, consoante dicção do artigo 678 do CPC.

Determinada a emenda à inicial, a parte autora atribuiu à causa o valor de R$ 7.377.500,00 (sete milhões, trezentos e setenta e sete mil e quinhentos reais), considerando o valor estabelecido pelo Município de Paranatinga, recolhendo as custas respectivas.

Ao receber a inicial, o Magistrado a quo, considerando a média de preços da Tabela de Preços Referenciais de Terras e Imóveis Rurais, sendo
esta
a mais recente publicada, bem como que a área objeto da ação possui aproximadamente 2.951 hectares, com fulcro no artigo 292, §3º do CPC, atribuiu à causa, de ofício e por arbitramento, o valor de R$ 104.751.469,94 (cento e quatro milhões, setecentos e cinquenta e um mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e noventa e quatro centavos).

Ao analisar o pedido de tutela, o Juízo singular indeferiu por entender ausentes os requisitos dos
arts
. 300 e 560, do CPC, em especial, a probabilidade do direito.

Irresignada, a parte Embargante interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

A meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária e neste recurso não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência.

Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Frisa-se que o requisito probabilidade do direito pressupõe a demonstração de que o requerente da tutela antecipada detém o direito capaz de ensejar o deferimento da medida que, na maioria das vezes, será demonstrado por meio do conjunto probatório.

Assim, o pressuposto de uma tutela de urgência satisfativa é que o autor, que afirma ser titular de um direito subjetivo em uma situação controvertida, apresente provas que revelem as evidências de seu direito e que levem provavelmente à confirmação de sua pretensão.

Volvendo os olhos ao mérito do recurso, ao menos nessa fase de cognição sumária, não vislumbro a presença da probabilidade do direito invocado pela parte autora, ora agravante, para o deferimento da tutela.

Isso porque, em consulta aos autos, verifica-se a existência de anterior Ação de Usucapião nº 0000170-52.2003.8.11.0044, em que o
ex-esposo
da Embargante, Sr. Carlos Trevisan, promoveu em face do Embargado, que tinha como pedido o reconhecimento da mesma área objeto do presente litígio, não houve o reconhecimento da posse, inexistindo qualquer informação
relacionada à Agravante e a administração conjunta do referido bem, nem tampouco que a mesma se encontrava na posse do imóvel, situação que enfraquece a verossimilhança das alegações da Embargante.

De outra banda, como bem salientou o magistrado de origem, “nenhum dos contratos de arrendamentos apresentados às Ref. 141920840, 141922641, 141922642 e 141922643 dizem respeito à área objeto da imissão na posse determinada no acórdão proferido nos autos de nº 0002363-98.2007.8.11.0044, fazendo referência expressa, respectivamente, a (i) 3.000 hectares da matrícula nº 5.119, do RGI de Paranatinga, (
ii
) 2.052 hectares da matrícula nº 5.119 do RGI de Paranatinga, (
iii
) 1.255 hectares da matrícula 5.122 do RGI de Paranatinga, (
iv
) 1.000 hectares da matrícula 5.119 do RGI de Paranatinga.” (id 143395188-origem).

Da mesma forma, tem-se que os documentos trazidos pela Embargante revelam diversas questões, de direito e de fato, que podem levar a
causa
para caminho diferente daquele adotado ou não, a depender da motivação a ser convocada quanto ao livre convencimento sobre a matéria pelo juízo natural.

Como a demanda possessória envolve a comprovação da posse, e havendo notícias de que o Embargado/agravado já foi imitido na posse do imóvel (matrícula nº 2.090 do CRI de Paranatinga/MT), conforme Certidão de ID. 151975367 anexados aos autos do Cumprimento de Sentença nº 1003349-73.2023.8.11.0044, torna-se necessária a manutenção da situação do status quo para evitar incidência de dano por força de posicionamento tomado pelo Poder Judiciário.

No caso, faz-se necessária a instrução do feito para formação de um juízo de convicção mais seguro, uma vez que os documentos acostados são insuficientes para comprovar as alegações das partes, mostrando-se conveniente que se mantenha a situação fática existente ao tempo da propositura da demanda, por força do princípio “quieta non
movere
”.

Sobre o assunto, colhe-se da jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO ANULATÓRIA, COM PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. DECISÃO REFORMADA. DOAÇÃO DO IMÓVEL À AGRAVANTE QUE, À PRIMEIRA VISTA, LHE CONFERE O DIREITO DE PERMANECER NO BEM, ATÉ ULTERIOR JULGAMENTO DA LIDE. OBSERVÂNCIA, ADEMAIS, DO PRINCÍPIO "QUIETA NON MOVERE". DERAM PROVIMENTO. UNÂNIME.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento nº 70074580747, 18ª Câmara Cível, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 24/10/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE. USUCAPIÃO E IMISSÃO DE POSSE. PRESERVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE FATO. Na incerteza quanto à posse e a propriedade, em ações conexas em que as partes litigam entre si discutindo posse e propriedade, preserva-se a situação de fato consolidada, em primazia do princípio do status quo ou quieta non
movere
. Agravo de instrumento provido.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento nº 70075951236, 20ª Câmara Cível, Relator: Carlos Cini
Marchionatti
, Julgado em 28/03/2018).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - PEDIDO DE LIMINAR - AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA - PROVAS DA ALEGADA POSSE - AUSÊNCIA - TUTELA POSSESSÓRIA ANTECIPADA INDEFERIDA - Não se vislumbrando, em autos de ação possessória, provas da posse que o autor afirma ter sobre determinado bem imóvel, cumpre indeferir a liminar pleiteada, mantendo-se prudentemente a situação fática tal como se apresentava, em harmonia com o princípio da conservação do
estado de fato (quieta non
movere
).” (TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 10000170764963001 MG, Relator: Vasconcelos Lins Julgado em 17/04/2018)

No que tange à correção de ofício do valor dado à causa, melhor sorte não lhe socorre.

Em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em ações possessórias o valor da causa deve corresponder ao valor patrimonial discutido pelas partes, ainda que não haja proveito econômico imediato. Veja-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AGRAVANTES. 1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não tenha acolhido a pretensão da parte. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, nas ações possessórias, ainda que a pretensão formulada na demanda não tenha imediato proveito econômico, o valor da causa deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido”. (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.132.631/MS, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022,
DJe
de 2/12/2022.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM PEDIDO DE PERDAS E DANOS. VALOR DA CAUSA. BENEFÍCIO PATRIMONIAL PRETENDIDO. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ainda que não vislumbrado proveito econômico imediato, o valor da causa nas ações possessórias deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor. 2. No caso, o valor da causa foi fixado pelas instâncias ordinárias em montante correspondente ao valor do contrato cujo inadimplemento deu origem à ação de reintegração de posse, acrescido da verba indenizatória pleiteada na inicial, em consonância, portanto, com o entendimento desta Corte. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento." (STJ,
AgInt
no
AREsp
512.286/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/08/2019,
DJe
27/08/2019.)

Dessa forma, o valor da causa deve ser correspondente ao benefício econômico que o autor pretende obter com a demanda, ou seja, deve corresponder ao valor da área rural sub judice.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL
(
1º VOGAL
–
CONVOCADO
):

De acordo com o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR.
DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
(
2º VOGAL
- CONVOCADO
)
:

Por
uma questão de consideração com as partes, com os senhores advogados,
peço
vista
dos autos
, porque realmente a questão processual envolve várias demandas.

Sempre m
e preocupo com os efeitos dessas outras decisões,
razão pela qual
prefiro me acautelar e
pedir vista.

EM
2
5
DE SETEMBRO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 2º VOGAL - DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA. A RELATORA NEGOU PROVIMENTO E FOI ACOMPANHADA PELO 1º VOGAL - DES. MÁRCIO VIDAL.

SESSÃO DE 23 DE OUTUBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (2º VOGAL - CONVOCADO):

Egrégia Câmara:

Rememoro que se trata de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Maria Madalena Paiva Ribeiro contra a decisão proferida nos autos dos Embargos de Terceiro n.º 1000406-49.2024.8.11.0044, movidos em face do Espólio de José Honorato Neto, perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, que retificou o valor da causa e indeferiu liminarmente o pedido de suspensão do Cumprimento de Sentença nº 1003349-73.2023.8.11.0044, bem como indeferiu a manutenção provisória da embargante/agravante na posse do imóvel objeto da matrícula nº 2.090.

Em suas razões, a parte agravante defendeu que o valor atribuído à causa deve ser o valor venal do imóvel, qual seja R$ 7.377.500,00, conforme a tabela utilizada pela Prefeitura de Paranatinga, e não o valor arbitrado pelo Juízo de origem com base na tabela de preços referenciais de terras e imóveis rurais, que fixou o montante em R$ 104.751.469,94.

A agravante também sustentou que a área em questão, ocupada parcialmente por arrendatários, tem sido de sua posse efetiva até os dias atuais, e que o julgamento da Ação Reivindicatória, que originou o cumprimento de sentença, não poderia produzir efeitos em seu desfavor, pois não teve oportunidade de se defender naquele processo.

A Exma. Relatora, Dra. Tatiane Colombo, Juíza Convocada, em seu Voto entendeu que não restaram demonstrados os requisitos do
art
. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, para a concessão da tutela de urgência requerida pela agravante. Destacou, ainda, que a fixação do valor da causa pelo Juízo de origem está de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que entende que o valor da causa, em ações possessórias, deve corresponder ao benefício econômico pretendido pelas partes.

O Exmo. Desembargador Márcio Vidal, 1º Vogal, por sua vez, acompanhou o Voto da Relatora, negando provimento ao recurso.

Pois bem
. Verifica-se que, uma das teses mais enfatizadas pela agravante é o fato de que seria
copossuidora
dos 2.951 hectares da Fazenda Umuarama desde 1972.

Assevera ainda que, em 2017, a ora recorrente promoveu uma ação de conversão de separação judicial em divórcio, cumulada com partilha de bens, onde foi homologado um acordo judicial. Neste acordo, foi decretado o divórcio, mas os bens imóveis e os direitos possessórios sobre esses bens foram mantidos em condomínio com o seu ex-marido, Sr. Carlos Trevisan.

Como é cediço, nos termos do
art
. 678 do Código de Processo Civil, c/
c
o
art
. 300 do mesmo Código
, a suspensão de medidas constritivas sobre o bem litigioso, objeto dos embargos de terceiro, bem como a manutenção ou reintegração provisória na posse, só são cabíveis quando se reconhecer, quanto à probabilidade do direito, que a posse do embargante está
suficientemente comprovada
.

Porém, nesta fase processual não
exauriente
, verifica-se que não é o caso.

Isso porque, no que tange à alegação da recorrente, de que “[...]
o julgamento da ação Reivindicatória não pode produzir efeitos em face da Agravante, pois a ela não fora dada a oportunidade de se defender
. [...]”, conforme ID 212756655, p. 14, verifica-se que a própria recorrente assevera, em seu agravo de instrumento, que o acordo judicial, homologado na ação de conversão de separação judicial em divórcio, estabeleceu que os bens do ex-casal seriam mantidos em condomínio.

Para elucidar, cita-se o trecho do referido acordo homologado judicialmente:

[...]

2. Ante a impossibilidade de realizar, nesse momento, a divisão geodésica dos bens que compõem o patrimônio comum do casal, as pares decidem manter esses bens sob
a administração conjunta de ambos, na forma de condomínio, regulado pelas regras que lhe são próprias
.

[...] (ID 141922647, p. 176, autos originais) [grifo original]

Ocorre que, tendo em vista a previsão do
artigo 1.314 do Código Civil
, segundo o qual, "
Cada condômino pode usar da coisa conforme sua destinação, sobre ela exercer todos os direitos compatíveis com a indivisão, reivindicá-la de terceiro, defender a sua posse e alhear a
respectiva
parte ideal, ou gravá-la
", é possível interpretar, a princípio, que um único condômino, no caso, o Sr. Carlos Trevisan, possui legitimidade para, em nome próprio, defender a propriedade de
respectivo
bem, independentemente da formação de litisconsórcio com a outra
condômina
, ora agravante. Ou seja, é provável que não seria o caso de litisconsórcio passivo necessário.

Nesse sentido, cita-se:

PROCEDIMENTO COMUM AÇÃO DECLARATÓRIA DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO -
CITAÇÃO COMO LITISCONSORTES PASSIVOS NECESSÁRIOS CONDOMÍNIO
- QUALQUER UM DELES TERIA LEGITIMIDADE PARA PROPOR ÀQUELA DEMANDA ALEGAÇÕES JÁ APRECIADAS EM OUTRAS AÇÕES PEDIDO NÃO PROVIDO. 1 - Os autores interpuseram a ação reivindicatória objetivando a defesa dos interesses dos condôminos do imóvel, em face da Vale S/A. Naquela ação Reivindicatória, inicialmente, houve o ajuizamento apenas pelo espólio de
Orzina
Ribeiro Araújo e Malvino Coutinho, que por sua vez atuou na defesa de todos os condôminos proprietários do imóvel, em face da Vale do Rio Doce S/A. Já na Ação Rescisória, o pedido cingiu a
desconstituição
daquele julgamento constante na sentença, que reconheceu o direito dos condôminos em reaver a posse do imóvel. 2 -
Como se trata de condomínio, qualquer um deles teria legitimidade para propor àquela demanda, não haveria, necessariamente, a obrigatoriedade de figurar no polo passivo todos os condôminos; e no caso de apenas um figurar no polo passivo, consequentemente, a decisão iria estender a todos igualmente, como ocorreu naqueles autos
. 3 - A alegação dos autores de que há necessidade de citação na qualidade de litisconsortes passivos necessários, já foi objeto de análise por este Egrégio Tribunal, na oportunidade da Ação Rescisória que foi interposta pela Vale S/A. Na oportunidade, os autores ESPÓLIO DE IDALINA ALVES DE SOUZA e outro propuseram a Ação de Embargos de Terceiro em face do Espólio de
Orzina
Ribeiro Araújo e Malvino Coutinho Araújo e da Vale do Rio Doce. 4 Não é obrigatória a participação dos autores na demanda rescisória e consequentemente, não há que ser declarada a obrigatoriedade de citação dos mesmos na Ação Rescisória. 5 Pedido improcedente.

(TJ-ES - Procedimento Comum: 00009197320128080000, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 13/06/2018, SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Publicação: 21/06/2018)

LEGITIMIDADE DE PARTES. Ação reivindicatória
. Polo ativo. Imóvel adquirido na constância de casamento contraído pelo regime da comunhão parcial de bens.
Acordo de divórcio, com r. Sentença passada em julgado, menciona a ausência de bens a partilhar. Divórcio afasta a incidência da vênia conjugal prevista no artigo 73 do CPC. Condomínio comum
( CC
, artigo 1.314). Litisconsórcio ativo facultativo para ajuizamento de ação reivindicatória em face de terceiros. Ausência de litisconsórcio ativo necessário no caso concreto, podendo qualquer dos condôminos, para defesa de sua parte ideal, ajuizar a ação reivindicatória
. Recurso desprovido.

(TJ-SP - AI: 22992286120228260000 SP 2299228-61.2022.8.26.0000, Relator: Francisco Loureiro, Data de Julgamento: 03/02/2023, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2023)

EMENTA:
AÇÃO REIVINDICATÓRIA
. CONTROVÉRSIA SOBRE OS LIMITES E ÁREA DE IMÓVEIS VIZINHOS. ÁREA CONTROVERTIDA PERTENCENTE À AUTORA. POSSE INJUSTA DO RÉU. PROCEDENCIA DA AÇÃO. PROVA PERICIAL IDÔNEA. IMÓVEL PERTENCENTE A VÁRIOS HERDEIROS.
REGIME DE CONDOMÍNIO. LEGITIMIDADE DE UM DELES PARA DEFENDER A POSSE E A PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO
. ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ENTRE AS PARTES. OBJETO DIVERSO. IRRELEVÂNCIA PARA O PROCESSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIA A SER CUMPRIDA PELA PARTE. INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS E PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. REJEIÇÃO. - A ação reivindicatória é aquela da qual dispõe o proprietário não possuidor para reaver o imóvel de quem injustamente o possua ou detenha - Demonstrada que a área controvertida pertence à parte autora e que está sendo indevidamente ocupada pelo réu, deve ser julgado procedente o pedido reivindicatório - O laudo pericial que apurou os limites e áreas dos lotes de cada litigante revela-se idôneo e fidedigno, apresentando a metodologia aplicada e o raciocínio elaborativo adotado, não havendo razões para que não seja adotado pela sentença - A ausência de comparecimento da parte autora à perícia designada não caracteriza abandono do processo, uma vez que não era obrigatória a sua participação - A extinção do processo por abandono exige que a parte seja intimada pessoalmente para cumprir determinada providência, situação que não se amolda ao processado - Demonstrado que o acordo extrajudicial realizado entre as partes antes da propositura da ação apresenta objeto distinto, não interfere no julgamento da presente ação - A ausência de intimação das partes para apresentar alegações finais não é causa de nulidade da sentença quando não
demonstr
ado o efetivo prejuízo - Estando o processo maduro para julgamento e já tendo sido realizadas as provas pretendidas pelas partes, desnecessária nova intimação dos litigantes antes da prolação da sentença para informar se tem mais provas a produzir - Não restando afastada a alegada
hipossuficiência
da parte impugnada, a manutenção da decisão que deferiu a justiça gratuita é medida que se impõe - Preliminares rejeitadas - Recurso não provido.

(TJ-MG - AC: 10000150913655002 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 05/10/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/10/2021)

Desse modo, quanto a este ponto a respeito do polo passivo da ação reivindicatória, entendo que a probabilidade do direito da ora agravante precisa ser
melhor
esclarecida, levando-se em conta que o processo ainda está em fase de instrução probatória.

Ademais, no que concerne à alegada posse da área objeto do litígio, sob o argumento da existência de contratos de arrendamento, verifica-se que, também nesta fase de cognição sumária, ainda não está suficientemente comprovada, conforme exigem os já supracitados
arts
. 300 e 678 do Código de Processo Civil
e em consonância com a definição de posse do
art
. 1.196 do Código Civil
(
“considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade
”.)

Isso porque, ressai dos autos que há divergência entre as matrículas constantes dos mencionados contratos de arrendamento, juntados pela embargante/agravante como provas de sua posse, para com a
matrícula n.º 2.090
do bem imóvel objeto do cumprimento de sentença da ação reivindicatória.

Nesse sentido, a princípio, constata-se que os contratos de arrendamento (
IDs
141920840, 141922641, 141922642 e 141922643) mencionam as seguintes matrículas:

3.000 hectares da
matrícula nº 5.119
, do RGI de Paranatinga;

2.052 hectares da
matrícula nº 5.119
do RGI de Paranatinga;

1.255 hectares da
matrícula 5.122
do RGI de Paranatinga; e

1.000 hectares da
matrícula 5.119
do RGI de Paranatinga.

Esta contradição foi, inclusive, um dos fundamentos da decisão interlocutória ora recorrida.

Ademais, embora a agravante alegue ter juntado declarações de arrendatários e vizinhos confrontantes que supostamente confirmariam sua posse sobre o imóvel em litígio, observa-se que esses documentos foram apresentados em instrumento processual inadequado, isto é, em sede de Embargos de Declaração opostos após a decisão interlocutória recorrida.

Assevera-se que não foi concedida oportunidade ao ora agravado para apresentar contrarrazões aos Embargos, especialmente no que tange aos referidos documentos, uma vez que os Aclaratórios foram encaminhados diretamente à conclusão e, ademais, os citados documentos também não foram objeto de análise na decisão desses Embargos de Declaração, pois o Juízo a quo os rejeitou sob o fundamento de
rediscussão
da causa.

Desse modo, há necessidade de se observar o
contraditório e à ampla defesa
em Primeiro Grau, quanto aos novos documentos juntados aos autos de origem pela agravante, sob pena, também, de resultar em
violação ao devido processo legal por supressão de instância
.

Por outro lado, não se verifica, a princípio, a alegada má-fé ou nulidade de algibeira sustentada pelo agravado, pois não há provas, até então, de que a ora agravante teria efetiva ciência processual da ação reivindicatória ora em cumprimento de sentença.

Além disso, verifica-se que, nos autos de origem, o processo está em fase saneadora, na qual
ambas as partes postularam por novas provas documentais, perícia, oitiva de testemunhas e depoimentos pessoais
, conforme
IDs
163984006 e 164470847
, o que reforça a necessidade de se aguardar a
respectiva
instrução probatória para deslindar os fatos e direitos em conflito.

Desse modo, verifico que a medida mais ponderada, sensata e razoável, nesta fase de cognição sumária e não
exauriente
, é a levada a efeito pelo Voto da eminente Relatora, Dra. Tatiane Colombo, que preconiza a necessidade de se aguardar a instrução do feito “[...]
para a formação de um juízo de convicção mais seguro
[...]”.

Quanto ao pedido
recursal
para modificação do valor da causa, no sentido de que reflita o valor venal do imóvel, voto em consonância com a Exma. Relatora, negando provimento ao pedido. Isso porque, o valor da causa deve corresponder ao benefício econômico pretendido pela embargante, o qual se refere ao valor da área rural em litígio, conforme a
Tabela de Preços Referenciais de Terras e Imóveis Rurais de 2020, disponibilizada no
website
oficial do INCRA
, em substituição à Tabela para ITBI Rural de 2011 do Município de Paranatinga, utilizada pela embargante, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme as ementas de julgados citadas no Voto.

Diante do exposto, voto no sentido de acompanhar o Voto da Relatora, Exma. Dra. Tatiane Colombo, para conhecer do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024